Tribunal: TJPA
Processo: 0800646-48.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800646-48.2021.8.14.0107

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: EMANUEL DOS SANTOS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0800646-48.2021.8.14.0107

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE DOM ELISEU

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: EMANUEL DOS SANTOS DE SOUSA

ADVOGADA: DRA.
SHIRLEY PONTES DUARTE DE MOURA
–
OAB
/
MA

22
.
439

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CP. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, que absolveu Emanuel dos Santos de Sousa da acusação de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). O Ministério Público busca a condenação, alegando a existência de provas suficientes de autoria e materialidade.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se as provas apresentadas nos autos são suficientes para embasar uma condenação pelo crime de roubo majorado; e (ii) se a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo deve ser mantida.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença de primeiro grau fundamenta a absolvição com base na ausência de provas firmes e suficientes de autoria, destacando que o conjunto probatório não ratificou, na fase judicial, os elementos apresentados na fase inquisitorial.

4.

O princípio do in dubio pro reo orienta que, em caso de dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade do delito, a decisão deve favorecer o réu, assegurando o respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF).

5.

As provas produzidas durante a instrução processual não se mostraram robustas o suficiente para desconstituir a dúvida sobre a participação do acusado no fato delituoso, inviabilizando uma condenação.

6.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais já decidiu em casos análogos que o reconhecimento fotográfico isolado e a fragilidade probatória justificam a aplicação do princípio do in dubio pro reo (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001).

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A absolvição deve ser mantida quando há fragilidade probatória e ausência de elementos suficientes para comprovar a autoria delitiva, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, j. 14.05.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0800646-48.2021.8.14.0107

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE DOM ELISEU

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: EMANUEL DOS SANTOS DE SOUSA

ADVOGADA:

DRA.
SHIRLEY PONTES DUARTE DE MOURA
–
OAB
/
MA

22
.
439

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, o qual absolveu
EMANUEL DOS SANTOS DE SOUSA,
em relação a sanção descrita no Art. 157, § 2º, II, do CP.

Consta na denúncia (ID nº 20621030), que o apelante, na companhia de um comparsa, mediante grave ameaça exercida com os seguintes textuais “PASSA O CELULAR, EU SÓ QUERO O CELULAR, ME PASSA O QUE TÁ DENTRO DA SACOLA”, subtraiu um aparelho celular da ofendida Vanessa Oliveira dos Santos.

Diante disto, o recorrido foi denunciado pelo crime previsto no
Art. 157, § 2º, II, do CP
.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o recorrido (ID n° 20621070), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 20621077) com a finalidade de reformar a decisão argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condená-lo.

Constam contrarrazões (ID. nº 20621080), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 21854754), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu im
provimento
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra sentença de primeiro grau que absolveu o apelado, pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção.

O Juízo
sentenciante
, entendeu que o caso comporta somente a ocorrência do fato delituoso, contudo as provas de autoria são insuficientes para levar à condenação do denunciado, assim fundamentando seu julgado:

“(..) Cediço que, para justificar uma condenação, faz-se indispensável um conjunto probatório coeso, harmônico e firmado sob o crivo das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, atestando devidamente a autoria e materialidade delituosas, pois, do contrário, caracteriza-se a dúvida e está, no direito penal, sempre há de ser interpretada em favor do réu.

Observa-se que não se trata de afirmar que o réu não tenha cometido o delito em questão, ou que a vítima e testemunhas ouvidas em sede extrajudicial estejam faltando com a verdade,
mas que nos autos não há prova contundente e segura a ponto de justificar o decreto condenatório.

Insta ressaltar que compete a acusação de produzir, sob o crivo do contraditório, prova firme e segura da responsabilização do denunciado pelos fatos descritos na petição inicial, nos termos do artigo 156 do Diploma Processual Penal, cuja detida análise impõe, diante da sistemática processual penal vigente e do princípio da presunção de inocência.

(...) Faço questão de ressaltar que este juízo tem conhecimento das limitações enfrentadas pela Delegacia de Polícia de Dom Eliseu-PA, seja no que tange ao quantitativo de servidores, seja no que tange a equipamentos de investigações criminais. Contudo, a precariedade ou a deficiência de equipamentos, não pode ser utilizado pelo Estado como justificativa para violação de direitos de modo a perpetrar condenações criminais, amparadas em provas frágeis, como a verificada nos autos. Destarte, imperiosa, imperiosa se faz a
absolvição do réu, ante a ausência de provas suficientes de autoria.

III -
DECISÃO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão contida na inicial acusatória para
ABSOLVER
o réu
EMANUEL DOS SANTOS DE SOUSA
das imputações contidas na exordial, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ficam revogadas as medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas.

Dê-se ciência a vítima quanto a sentença proferida nestes autos.

Encaminhe-se cópia desta sentença a autoridade policial, a fim de adequar os procedimentos de reconhecimento de pessoas.

Intime-se o Ministério Público.

Tratando-se de réu solto, intime-se por meio de seu advogado ou defensor público designado, na forma do entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg nos EDcl no HC n. 680.575/SC e reiterado no AgRg no HC n. 681.999/SP. Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se. Nada mais havendo, mandou o MM. Juiz encerrar a audiência, lavrando-se o respectivo termo, que foi por mim, Danillo David de C. Silva, digitado.

CRISTIANO LOPES SEGLIA
Juiz de Direito”

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença absolutória do apelado por insuficiência de provas, não apenas pelo
princípio
do
livre

convencimento

motivado
do juiz singular, mas também, e principalmente, pelo “
in dubio pro reo”
.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto, as quais geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merece ser mantida a sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 14/11/2024